Tribunal: TJBA
Processo: 8058332-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058332-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
MATHEUS DE MELLO ADAES

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO PLENO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA CAPAZ DE JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, os pedidos liminares formulados pelo Ministério Público, em sua maioria, confundem-se com o próprio mérito da Ação Civil Pública, possuindo caráter eminentemente satisfativo, o que, por si só, já justificaria o indeferimento da medida pleiteada. Somente se justifica a revogação do decreto judicial em caso de comprovada ilegalidade, abuso ou teratologia, vedando-se o exame aprofundado das questões trazidas a debate, vez que qualquer pronunciamento nesse sentido implicaria análise de mérito e, de consequência, o prejulgamento da lide, suprimindo-se um grau de jurisdição. Precedentes. O indeferimento da tutela de urgência não implica em prejulgamento do mérito, podendo o magistrado, após a devida instrução probatória e o estabelecimento do contraditório, rever seu posicionamento.
Agravo de Instrumento improvido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8058332-66.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante, o

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como agravada, a
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao presente Agravo de Instrumento
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA